Tribunal: TJMT
Processo: 1033212-25.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033212-25.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[CLEIDIANE DA COSTA RODRIGUES - CPF: 029.194.621-64 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS – MÉRITO – COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA” – VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA – OFERTA DE IMÓVEL COM ISENÇÃO DE ITBI E DE REGISTRO –
ENCARGOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA – DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional da pretensão relacionada à responsabilidade civil, decorrente de danos morais, por fato do produto ou do serviço, é quinquenal, a teor do que dispõe o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Rejeitada a arguição de inépcia da inicial, uma vez que a autora aponta com clareza os fatos, a causa de pedir e o pedido, devidamente corroborados pela documentação anexa a exordial.

Comprovada a propaganda enganosa por parte do fornecedor/prestador de serviço, por ofertar imóvel com isenção de ITBI e taxas de cartório, bem como a conduta nitidamente dolosa pela cobrança indevida, de rigor a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, na forma dobrada.

Ademais, a veiculação de propaganda enganosa e abusiva, com indução do consumidor a erro, ultrapassa as raias do mero dissabor e enseja o dever de indenizar por danos morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1033212-25.2019.8.11.0041

APELANTE:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA

APELADA:

CLEIDIANE DA COSTA RODRIGUES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recuso de apelação cível interposto por
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.
Gilberto Lopes Bussiki
,
lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa n.
1033212-25.2019.8.11.0041
ajuizada por
CLEIDIANE DA COSTA RODRIGUES
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a parte requerida/apelante ao pagamento da quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação, bem como
a devolução
em dobro
do valor pago indevidamente a título de ITBI e de registro do imóvel objeto do contrato discutido nos autos, no valor de R$2.395,52 (dois mil, trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos), acrescidos de juros e correção desde o desembolso, por se tratar de quantia líquida e certa.

Ainda, condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2° do
CPC.

Em suas razões recursais, a apelante suscita a
preliminar de prescrição da pretensão indenizatória, em razão do decurso do prazo trienal previsto no art. 206, §3º, V, do CC, bem como a inépcia da inicial, por ausência d
e documentos indispensáveis à propositura da ação
.

No mérito, defende que “
as imagens juntadas pela Apelada aos autos não corroboram com as suas alegações, tendo em vista, que informa tão somente atinente a gratuidade do registro e ITBI de forma genérica, vez que ela não colaciona aos autos que à época da compra da unidade ela fazia jus a essa gratuidade, bem como não demostra que a época da compra pela parte Autora, tais imagens ainda estão disponíveis, bem como não demostra que foi ofertado a referida promoção a parte Autora”
(sic).

Assevera que
“a procuradora da Parte Autora utiliza em todas as suas ações concernentes ao objeto da presente ação os mesmos documentos a fim de comprovar que os seus clientes possuíam ITBI e registro grátis, ou seja, utiliza de documentos genéricos com o intuito de obter vantagem indevida, uma vez que cada cliente que ela ajuíza ações deste gênero realizou a compra da unidade em épocas diferentes
” (sic).

Afirma que
“a Apelada não juntou aos autos nenhum comprovante que corrobora com tais alegações, uma vez, que os documentos juntados aos autos não fazem prova de que o empreendimento possuía registro e ITBI grátis à época da compra da unidade”
(sic).

Aduz que “
as propagandas têm período de vigência. Assim, não pode a Apelada utilizar-se de publicidades vinculadas a esta Ré que não estavam na vigência à época em que ela adquiriu unidade imobiliária. Ademais, ressalta-se que os pagamentos da “taxa de registro em cartório” e do ITBI são válidos e legítimos, pois expressamente convencionados, de forma clara e expressa, sem margens a dúvidas ou interpretações divergentes
” (sic).

Advoga que não há o que se falar em restituição de referidas taxas nem mesmo em dano moral a ser indenizado, já que não configurada qualquer situação capaz de causar danos morais à autora, pois não houve qualquer ato ilícito praticado.

Ainda, pontua que
“diante da ausência de má-fé da parte Apelante, ausência de cobrança indevida e consequentemente, pagamento indevido, uma vez que os valores foram previamente ajustados, não há de se falar em devolução em dobro de tais valores”
(sic).

Com tais considerações, pugna pelo provimento do recurso, para acolher as preliminares suscitadas, e no mérito, para julgar improcedente a pretensão inicial; subsidiariamente, que a condenação em danos materiais seja de forma simples, bem como requer-se a redução dos danos morais.

Contrarrazões ofertadas no Id. 154499847, postulando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido (Id. 155036192).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
CLEIDIANE DA COSTA RODRIGUES

ajuizou a presente ação de indenização por danos morais e materiais por prática de publicidade enganosa, em face de
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA
, alegando, em síntese, que adquiriu um apartamento no Bairro Alameda, denominado Chapada do Mirante, cuja propaganda veiculada era no sentido de que os custos com ITBI e Registro do Imóvel seriam ‘grátis’, bem como os benefícios do “Programa Minha Casa Minha Vida”.

Assevera que realizou o pagamento de 10 (dez) parcelas de R$80,00 (oitenta reais) referentes a Serviços de Assessoria consistente na parte burocrática de registro do imóvel, comparecendo ao Cartório para assinar a respectiva documentação, ocasião em que nada lhe foi cobrado, porém, posteriormente a requerida realizou cobrança de valores referentes ao registro e ITBI.

Acrescenta que entrou em contato com a demandada na tentativa de solucionar a questão, porém lhe foi informado que deveria realizar o pagamento do débito para receber o imóvel, desembolso que acabou sendo realizado.

Com base nesses argumentos, notadamente ao fato de que houve propaganda enganosa, requereu a indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) e a indenização por danos materiais, na forma dobrada, no valor de R$2.625,04 (dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais e quatro centavos).

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida/apelante ao pagamento da quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação, bem como
a devolução em dobro do valor pago indevidamente a título de ITBI e de registro do imóvel objeto do contrato discutido nos autos, no valor de R$2.395,52 (dois mil, trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos), acrescidos de juros e correção desde o desembolso, por se tratar de quantia líquida e certa.

Não concordando com o édito judicial, recorre a apelante, sustentando, em preliminar, a prescrição trienal, bem como a inépcia da inicial, e no mérito, que
as propagandas carreadas aos autos não indicam que as promoções anunciadas dizem respeito ao empreendimento adquirido pela mesma e que os pagamentos da “taxa de registro em cartório” e do ITBI são válidos e legítimos, pois expressamente convencionados, de forma clara, sem margens a dúvidas ou interpretações divergentes.

Pois bem. Inicialmente, rechaço a preliminar de prescrição suscitada pela apelante, posto que o prazo prescricional da pretensão relacionada à responsabilidade civil, decorrente de danos morais, por fato do produto ou do serviço, é quinquenal, a teor do que dispõe o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável, à espécie, por se estar, a evidência, diante de uma relação de consumo, na qual se discute vicio do produto ofertado.

Em caso análogo, decidiu esta Corte, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – OFERTA DE ISENÇÃO DE ITBI E TAXAS DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – PROPAGANDA ENGANOSA -
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA
– PRAZO QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC –– PUBLICIDADE VEICULADA QUE ADERE À PROPOSTA – ENCARGOS INDEVIDOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O prazo prescricional da pretensão relacionada à responsabilidade civil, decorrente de danos morais, por fato do produto ou do serviço, é quinquenal, a teor do que dispõe o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

A mensagem publicitária, responsável por atrair o consumidor para adquirir o produto, deve apresentar fielmente às características do produto e as condições de pagamento, e uma vez ofertada como proposta para aquisição do produto, a isenção do imposto estadual ITBI e a taxa de registro cartorária, integra o contrato que vier a ser celebrado e obriga o proponente, a teor do art. 30 do CDC, devendo ser restituído o encargo cobrado indevidamente.

Não há que se reconhecer a responsabilidade por dano moral, apenas em razão da cobrança indevida, por se tratar de mero aborrecimento, insuscetível de responsabilização por dano extrapatrimonial se não houve lesão a direito personalíssimo da parte.

Recurso parcialmente provido”
(N.U 1018901-92.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022)

Assim, tendo o
dies a quo
do prazo prescricional ocorrido 2016 e a ação ajuizada em 2019, não há falar em ocorrência de prescrição, motivo pelo qual
afasto a prejudicial de mérito
.

Ainda, alega
a apelante que a inicial é inepta devido à ausência de documento indispensável para a propositura da demanda (documento que comprove o direito à gratuidade de ITBI).

Apesar de asseverar a ora recorrente que a parte autora não teria juntado documentos hábeis a embasar sua pretensão, esta alegação não merece acolhida, vez que a requerente apresentou documentos suficientes para o regular trâmite da ação, de modo que deve ser
afastada
a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, é cediço que o direito à informação adequada, clara e precisa sobre determinado produto colocado no mercado ou do serviço oferecido, suas características, qualidades e riscos, dentre outros, constitui direito básico e princípio fundamental do consumidor, tanto que previsto nos artigos 6º e 30 do Código de Defesa do Consumidor, confira:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;”

“Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”

Infere-se da redação dos referidos dispositivos legais, que toda informação prestada no momento de contratação com o fornecedor, ou mesmo anterior ao início de qualquer relação, vincula o produto ou serviço a ser colocado no mercado.

Na hipótese dos autos, verifica-se que, diferentemente do alegado pela parte recorrente, os documentos apresentados no Id. 154499780 demonstram que, de fato, a empresa indica, como benefício para a aquisição de seus imóveis, a isenção do pagamento do ITBI e Registro de Imóveis, estendendo-se, inclusive, ao empreendimento denominado “Parque Chapada do Mirante”, cuja unidade foi adquirida pela parte autora, ora recorrida.

Da mesma forma, resta incontroverso que a parte autora comprovou o pagamento de tais encargos, consoante extrato acostado à inicial no Id. 154499774, o que por si só já demonstra a publicidade enganosa perpetrada pela empresa requerida e seu objetivo único em captar clientes.

Quanto a publicidade, o Código de Defesa do Consumidor estabelece:

“Art. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente a identifique como tal.

Parágrafo único. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá, em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem.”

“Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1º É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.”

Assim, toda mensagem publicitária deve apresentar fielmente as características do produto que ora está sendo veiculado, o que não ocorreu no caso dos autos, isso porque a empresa requerida divulgou propaganda de que a venda de qualquer unidade do empreendimento denominado “Parque Chapada do Mirante” estaria isenta do recolhimento de ITBI e de registro de imóvel.

No entanto, quando da entrega das chaves à adquirente, denota-se que a mesma teve que realizar o pagamento das referidas taxas, cujo montante sequer foi impugnado pela empresa requerida, ora recorrente, de modo que, como bem consignado pelo togado sentenciante, se mostra evidentemente imprópria, nascendo, aí, o direito da parte autora e ser restituída dos valores que pagou indevidamente.

Lado outro, em que pese as razões trazidas à baila pela parte recorrente, a devolução em dobro do indébito também deve ser mantida.

Isso porque, a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor, o que se afigura presente no caso dos autos, ante a veiculação da mensagem publicitaria e posterior exigência indevida.

Quanto à reparação pelos danos morais, a apelante defende que
não houve a comprovação do cometimento de qualquer ato ilícito a ser imputado a mesma, já que a hipótese retratada não se qualifica como uma situação extraordinária apta a ofender os direitos de personalidade da parte apelada, pelo que entende indevida a indenização a esse título.

Todavia, a irresignação não merece acolhimento, uma vez que assente o entendimento desta Câmara no sentido de ser cabível a indenização por danos morais, justamente pela propagação da publicidade enganosa e abusiva, capaz de induzir o consumidor a erro, por exagero ou omissão, não trazendo informações precisas sobre o conteúdo do produto oferecido.

Aliás, em casos análogos esta Colenda Câmara Julgadora recentemente decidiu:

“
APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
OFERTA DE ISENÇÃO DE ITBI E TAXAS DE REGISTRO IMOBILIÁRIO
–
PROPAGANDA ENGANOSA – PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL – AFASTADA - MÉRITO – PUBLICIDADE VEICULADA QUE ADERE À PROPOSTA – ENCARGOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DANO MORAL CONFIGURADO
– RECURSO DESPROVIDO.

É certo que a inépcia da petição inicial impede o desenvolvimento válido do processo.

A alegada ausência de documentos não constitui hipótese de defeito na peça inaugural do processo, mas de matéria afeta à prova dos fatos alegados.

A mensagem publicitária, responsável por atrair o consumidor para adquirir o produto, deve apresentar fielmente às características do produto e as condições de pagamento, e uma vez ofertada como proposta para aquisição do produto, a isenção do imposto estadual ITBI e a taxa de registro cartorária, integra o contrato que vier a
ser celebrado e obriga o proponente, a teor do art. 30 do CDC, devendo ser restituído o encargo cobrado indevidamente.

A propagação de publicidade enganosa com o fim de induzir o consumidor em erro, configura pratica abusiva, e caracteriza dano moral indenizável, por repercutir nos direitos da personalidade do agente
.
Recurso desprovido”

(N.U
1018955-58.2020.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
PROMESSA DE ISENÇÃO DE ITBI E TAXAS DE REGISTROS IMOBILIÁRIOS – PUBLICIDADE ENGANOSA – RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA – NECESSIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO
– READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBÊNCIAL - 1º APELO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - 2º APELO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, toda informação ou publicidade, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

“[...]A frustração das legítimas expectativas nutridas em razão de publicidade veiculada pelo fornecedor caracteriza circunstância excepcional, capaz de repercutir nos direitos da personalidade e caracterizar o dano moral, na hipótese em que o consumidor, induzido a erro, se vê compelido a residir em um imóvel desprovido dos atrativos almejados, que o levaram à celebração do contrato.” (TJ-MT - AC: 10004046420198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2020)”

Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(N.U 1047712-62.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

Caracterizado o dever de indenizar, passa-se ao exame do
quantum
indenizatório.

À vista da inexistência de parâmetros legais para a fixação do valor do dano extrapatrimonial, deve-se considerar a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, sopesadas tais circunstâncias, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de

R$7.000,00 (sete mil reais) fixado na sentença, pelo que deve ser a mesma mantida no ponto, uma vez que o valor encontra-se em consonância com aqueles aplicados por esta Corte de Justiça em casos análogos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se na íntegra a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela parte recorrente de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §11º do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023